Tribunal: STF
Processo: RE 1436880
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário com fundamento na jurisprudência desta Corte. (eDOC 29 – ID: e2818d3e)



    Nas razões recursais, a agravante explica que durante o vínculo de trabalho de mais de 23 anos com a Defensoria Pública, sempre pagou contribuições em favor do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo. (eDOC 33 – ID: 634c1468)



    Colaciona precedentes desta Corte que considera semelhantes ao caso em análise em que foi mantida a concessão do respectivo benefício previdenciário, mesmo após a decretação de perda do cargo. 



    Requer, ao final, com base no princípio da isonomia, “a reconsideração e reforma da r. Decisão Monocrática, seja dado provimento ao pleito da agravante/recorrida e mantido o recebimento do benefício previdenciário junto ao IPAJM”. (eDOC 33 – ID: 634c1468, p. 12)



    É o relatório.



    Decido. 



    A decisão recorrida há de ser reconsiderada. Passo à nova apreciação do recurso. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEFENSORES PÚBLICOS NOMEADOS APÓS A CONSTITUIÇÃO DE 1988 SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. MANUTENÇÃO NO EXERCÍCIO DO CARGO POR FORÇA DE DECISÕES JUDICIAIS. APOSENTADORIA ANTERIOR AOS PRECEDENTES INVOCADOS. MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO FATO CONSUMADO. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 



    I - Sendo notório que a agravada já se encontrava aposentada quando publicada a decisão proferida pelo STF no RE n° 861.826, a segurança jurídica, em razão da peculiaridade desse caso concreto, deve sobrepor ao princípio constitucional do concurso público. 



    II - A supressão de um benefício de caráter previdenciário – sobretudo quando pago a idoso, o qual é considerado sujeito hipervulnerável – deve ser encarada com máxima cautela, seja porque exclui seu beneficiário da proteção social – retirando-lhe o direito fundamental à previdência social –, seja porque fere o princípio da dignidade da pessoa humana, esvaziando, por via de consequência, a garantia constitucional do mínimo existencial. 



    III - Por se tratar de situação extraordinária avalizada por decisões judiciais amparadas em cognição exauriente que mantiveram a Agravada no exercício do cargo de Defensora Pública Estadual, a jurisprudência das Corte de Sobreposição vem admitindo, excepcionalmente, a aplicação da Teoria do Fato Consumado. 



    IV - Recurso desprovido. Remessa prejudicada.” (eDOC. 11 – ID: b7cb1463, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXV, 37, II, 40, caput, do texto constitucional. (eDOC 13 – ID: 1fa3020f)



    Sustenta que o acórdão recorrido desconsiderou os efeitos das decisões desta Suprema Corte no RE 861.826/ES e na ADI 1.199/ES. 



    Aduz que a recorrida ingressou nos quadros da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, com amparo no art. 64, caput e parágrafo único, da Lei Complementar estadual 55/1994, sem concurso público. Afirma que referido dispositivo, em 2006, foi declarado inconstitucional pelo STF na ADI 1.199/ES. Diante na inexistência de modulação de efeitos, os que ingressaram sem concurso deveriam ter sido imediatamente desligados, o que restou reconhecido por esta Corte no RE 856.550/ES e no RE 861.826/ES. 



    Assim, considerando que somente servidores públicos efetivos estão sujeitos ao regime próprio de previdência social, a recorrida “não pode mais receber benefício do Regime Próprio de Previdência do Estado”.



    Pois bem. 



    Cuidam os autos de mandado de segurança impetrado na origem em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo por servidora pública que ingressou no quadro da Defensoria Pública/ES sem a prévia aprovação em concurso público após a CF/1988. Objetiva-se que o Instituto se abstenha de cessar o pagamento de seu benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. 



    O Tribunal de origem consignou tratar-se de hipótese em que o princípio da segurança jurídica deve sobressair em detrimento do princípio do concurso público, considerando que a recorrida, embora tenha sido efetivada na Defensoria Pública através de lei posteriormente declarada inconstitucional, já gozava dos proventos de aposentadoria desde o ano de 2014.



    Não desconheço que esta Corte firmou jurisprudência no julgamento da ADI 1.199/ES no sentido da inconstitucionalidade da admissão de defensores públicos sem a prévia aprovação em concurso público. Na ocasião, entendeu-se que mesmo diante de situações consolidadas no tempo é impossível convalidar vínculos originados de normas inconstitucionais. 



    Contudo, entendo que o presente caso, em virtude de suas peculiaridades, deve ser analisado à luz do princípio da segurança jurídica.



    Vejamos. 



    O tema da segurança jurídica é pedra angular do estado de direito sob a forma de proteção da confiança. É o que destaca Karl Larenz, in verbis:



     “O ordenamento jurídico protege a confiança suscitada pelo comportamento do outro e não tem mais remédio que protegê-la, porque poder confiar (...) é condição fundamental para uma pacífica vida coletiva e uma conduta de cooperação entre os homens e, portanto, da paz jurídica. (Derecho Justo Fundamentos de Ética Jurídica. Madri. Civitas, 1985, p. 91).



    Constata-se, no caso concreto, a existência de uma situação jurídica duradoura e uma inevitável expectativa de estabilidade e segurança jurídica para a recorrida, tendo se passado cerca de vinte e quatro anos entre a sua efetivação nos quadros da Defensoria Pública e a sua aposentação, isto é, ela trabalhou para o Estado do Espírito Santo e contribuiu para a respectiva previdência entre os anos de 1990 e 2014.



    Ademais, registro que em diversas oportunidades já me manifestei pela possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais em prol de razões de segurança jurídica. Em tais ocasiões, ressaltei a necessidade da comprovação da boa-fé daqueles que se beneficiaram da situação inconstitucional decorrente da dúvida plausível acerca da solução da controvérsia. Cito, como exemplo, o caso emblemático da Infraero (MS 22.357), no qual se evidenciaram circunstâncias específicas e excepcionais, reveladoras da boa-fé dos envolvidos (funcionários da Infraero), tais como a realização de processo seletivo rigoroso e a existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista. 



    Não obstante o caso dos autos não se amolde exatamente ao decidido no citado julgado, aqui também há peculiaridades que precisam ser evidenciadas e levadas em consideração, a fim de se evitar a violação do princípio da segurança jurídica. 



    Além disso, verifica-se tratar de típica situação que exige um duplo controle de proporcionalidade, isto é, um controle que contemple a dimensão in concreto, consoante prelecionado na práxis da Corte Constitucional alemã. 



    Na jurisprudência de tal Tribunal, entende-se que as decisões tomadas pela Administração ou pela Justiça com base na lei aprovada pelo parlamento submetem-se ao controle de proporcionalidade. Significa dizer que qualquer medida concreta que afete os direitos fundamentais há de mostrar-se compatível com o princípio da proporcionalidade (SCHNEIDER, “Zur Verhältnismässigkeitskontrolle”. In: STARCK, Christian. Bundesverfassungsgericht, p. 403.) 



    Essa solução parece irrepreensível na maioria dos casos, sobretudo naqueles que envolvem normas de conformação extremamente abertas (cláusulas gerais; fórmulas marcadamente abstratas). É que a solução ou fórmula legislativa não contém uma valoração definitiva de todos os aspectos e circunstâncias que compõem cada caso ou hipótese de aplicação. (JAKOBS, Michael. Der Grundsatz der Verhältnismässigkeit. Colônia: Carl Heymanns, 1985, p. 150.) 



    RICHTER e SCHUPPERT analisam essa questão com base no chamado “caso Lebach”, no qual se discutiu a legitimidade de repetição de notícias sobre fato delituoso ocorrido já há algum tempo e que, por isso, ameaçava afetar o processo de ressocialização de um dos envolvidos no crime. Abstratamente consideradas, as regras de proteção da liberdade de informação e do direito de personalidade não conteriam qualquer lesão ao princípio da proporcionalidade. Eventual dúvida ou controvérsia somente poderia surgir na aplicação in concreto das diversas normas (RICHTER/SCHUPPERT. Casebook Verfassungsrecht, p. 29). 



    Tal expediente metódico não pode ser qualificado de inédito para o Supremo Tribunal Federal. No legado que o Ministro Sepúlveda Pertence deixou à jurisprudência desta Corte estão dois exemplos valiosos de exame de inconstitucionalidade in concreto. 



    O primeiro, na ADI 223 (Rel. Min. Sepúlveda Pertence), ajuizada contra a Medida Provisória n. 173, de 18.3.1990, que vedava a concessão de provimentos liminares ou cautelares contra as medidas provisórias constantes do “Plano Collor” (Medidas Provisórias n. 151, 154, 158, 160, 161, 162, 164, 165, 167 e 168). 



    O voto proferido pelo Ministro Sepúlveda Pertence revela a necessidade de um duplo juízo de proporcionalidade, em especial em face de normas restritivas abertas ou extremamente genéricas. Após enfatizar que o que o chocava na Medida Provisória n. 173 eram a generalidade e a abstração, entendeu Pertence que essas características dificultavam um juízo seguro em sede de cautelar na ação direta de inconstitucionalidade: 



    “(...) essa generalidade e essa imprecisão, que, a meu ver, podem vir a condenar, no mérito, a validez desta medida provisória, dificultam, sobremaneira, agora, esse juízo sobre a suspensão liminar dos seus efeitos, nesta ação direta. 



    Para quem, como eu, acentuou que não aceita veto peremptório, veto a priori, a toda e qualquer restrição que se faça à concessão de liminar, é impossível, no cipoal de medidas provisórias que se subtraíram ao deferimento de tais cautelares, initio litis, distinguir, em tese, – e só assim poderemos decidir neste processo – até onde as restrições são razoáveis, até onde são elas contenções, não ao uso regular, mas ao abuso de poder cautelar, e onde se inicia, inversamente, o abuso das limitações e a consequente afronta à jurisdição legítima do Poder Judiciário. 



    (...) 



    Por isso, (...) depois de longa reflexão, a conclusão a que cheguei, data venia dos dois magníficos votos precedentes, é que a solução adequada às graves preocupações que manifestei – solidarizando-me nesse ponto com as ideias manifestadas pelos dois eminentes Pares – não está na suspensão cautelar da eficácia, em tese, da medida provisória. 



    O caso, a meu ver, faz eloquente a extrema fertilidade desta inédita simbiose institucional que a evolução constitucional brasileira produziu, gradativamente, sem um plano preconcebido, que acaba, a partir da Emenda Constitucional 16, a acoplar o velho sistema difuso americano de controle de constitucionalidade ao novo sistema europeu de controle direto e concentrado. 



    (...) 



    O que vejo, aqui, embora entendendo não ser de bom aviso, naquela medida de discricionariedade que há na grave decisão a tomar, da suspensão cautelar, em tese, é que a simbiose constitucional a que me referi, dos dois sistemas de controle de constitucionalidade da lei, permite não deixar ao desamparo ninguém que precise de medida liminar em caso onde – segundo as premissas que tentei desenvolver e melhor do que eu desenvolveram os Ministros Paulo Brossard e Celso de Mello – a vedação da liminar, porque desarrazoada, porque incompatível com o art. 5º, XXXV, porque ofensiva do âmbito de jurisdição do Poder Judiciário, se mostre inconstitucional. 



    Assim, creio que a solução estará no manejo do sistema difuso, porque nele, em cada caso concreto, nenhuma medida provisória pode subtrair ao juiz da causa um exame da constitucionalidade, inclusive sob o prisma da razoabilidade, das restrições impostas ao seu poder cautelar, para, se entender abusiva essa restrição, se a entender inconstitucional, conceder a liminar, deixando de dar aplicação, no caso concreto, à medida provisória, na medida em que, em relação àquele caso, a julgue inconstitucional, porque abusiva.” 



    Um segundo exemplo foi dado no Habeas Corpus 76.060, no qual se discutia a legitimidade de decisão que obrigava o pai presumido a submeter-se ao exame de DNA, em ação de paternidade movida por terceiro, que pretendia ver reconhecido o seu status de pai de um menor. O Ministro Sepúlveda Pertence, que, na primeira decisão, manifestara-se em favor da obrigatoriedade do exame, tendo em vista o direito fundamental à própria e real identidade genética, conduziu o entendimento do Tribunal em favor da concessão da ordem 



    Tem-se aqui, notoriamente, a utilização da proporcionalidade como “regra de ponderação” entre os direitos em conflito, acentuando-se a existência de outros meios de prova igualmente idôneos e menos invasivos ou constrangedores. Esse julgado deixa claro que a conformação do caso concreto pode revelar-se decisiva para o desfecho do processo de ponderação. 



    Assim, uma valorização da dimensão concreta do juízo de proporcionalidade evidencia o quão desarrazoada se revela a desconstituição do ato de concessão de aposentadoria que perdura desde o ano de 2014. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo e constitucional. Servidor público aposentado. Transposição de cargo amparada em norma legal estadual. Decurso do tempo. Circunstâncias fáticas. Decisão da origem em prol da proteção à segurança jurídica. Manutenção. Possibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar procedentes ações diretas de inconstitucionalidade em que se impugnavam normas legais que efetivavam em cargos públicos servidores que não se submeteram ao prévio e necessário concurso público, ressalvou dessas decisões, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, os servidores que já estavam inativados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata desses julgamentos, já tivessem preenchido os requisitos para a aposentadoria. 2. Esse entendimento se aplica ao caso dos autos. 3. Agravo regimental não provido. 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem”. (RE 1471349 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.03.2024, grifo nosso)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 NO CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. TRANSPOSIÇÃO PARA O CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA CIVIL, SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO, EM 1990. APOSENTADORIA NO NOVO CARGO. DECURSO DO TEMPO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E SEGURANÇA JURÍDICA. SUBSISTÊNCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1368785 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.03.2022)



    No mesmo sentido ao tratado nos autos, cito os seguintes precedentes: RE 1.464.440, Rel. Min. André Mendonça, DJe 25.1.2024; RE 1.459.739, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 05.12.2023; RE 1.434.727-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 18.9.2024.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 29 - ID: e2818d3e, julgo prejudicado o agravo regimental e nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente